Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746573-49.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra a r. decisão exarada no ID 72681667, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico da empresa. Nas razões recursais apresentadas no ID 72958955, a empresa embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida, alegando que o juízo não cumpriu a obrigação de intimar expressamente os patronos indicados, conforme disposto no artigo 272, §5o, do CPC. Segundo a embargante, essa falta de intimação resulta na nulidade do ato processual, independentemente da regularidade da expedição pelo sistema eletrônico. Destaca que, ao contrário das decisões anteriores (IDs 65802900 e 67003205), a decisão ora embargada foi publicada corretamente, via DJE, denotando a ausência de padrão para intimações no Tribunal ou erro do Cartório. Ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja analisada expressamente a aplicabilidade do disposto no artigo 272, §5o, do CPC ao caso concreto, reconhecendo-se a nulidade da intimação realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico da empresa. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões exaradas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção das hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, o órgão julgador deverá admitir os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery1: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Não se vislumbra, na decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações, qualquer omissão passível de ser sanada por meio dos embargos de declaração. Isso porque a Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). Por seu turno, a Portaria GC n. 160, que regulamenta o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica, previu que (A) comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (Art. 5o). Assim, considerando que a empresa embargante foi intimada, pessoalmente e via sistema, acerca da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas (ID 65802900) bem como acerca da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 67003205), não há que se falar em nulidade a ser declarada. Na oportunidade, restou destacado pela decisão embargada, que a alteração promovida pela Resolução n. 569/2024 CNJ, que determina que todas as intimações direcionadas às partes com advogados cadastrados nos autos serão realizadas necessariamente por publicação no DJEN, restou implementada no âmbito desta e. Corte de Justiça tão somente em 31/01/2025 (Processo SEI 00392-00001474/2025-14), posteriormente, portanto, à intimação pessoal direcionada à parte (realizada em 11/11/2024 e 16/12/2024). No caso em exame, observa-se que, a despeito de alegar que pretende sanar omissão na r. decisão recorrida, a embargante busca, na realidade, discutir os fundamentos do pronunciamento judicial, de forma que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, porquanto apresentados satisfatoriamente os fundamentos nos quais a recorrente fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda a complementação da pretensão recursal. Em conformidade com a regra prevista no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Determino, ademais, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 às 18:07:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora